Tribunal: TJDFT
Processo: 0000919-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000919-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA DE JESUS CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DAS FILMAGENS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO E PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO A DOIS APELANTES. PARCIAL PROVIMENTO A UM APELANTE. 1. A realização de campanas e filmagens para averiguar a procedência de denúncias anônimas não configura ação controlada, mas sim regular atividade de investigação, que possibilita a verificação da materialidade do crime de tráfico de drogas e sua autoria e, por consequente, a prisão em flagrante do suspeito. Não há, portanto, prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos envolvidos. 2. O acervo probatório dos autos, consistente na prova material, mídia com filmagens, confissão de dois réus e depoimentos policiais, comprovou a conduta de cada apelante dentro do tipo penal de tráfico de drogas, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da sanção na primeira fase da dosimetria da pena do terceiro apelante se deu em patamar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual deve ser diminuída. 4. Comprovado que o crime se deu em local coletivo de trabalho e nas imediações de estabelecimento esportivo, incabível a exclusão da referida causa de aumento. 5. A reincidência afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação. 6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e segundo apelantes não providos. Recurso do terceiro apelante parcialmente provido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 53, inciso II, da Lei 11.343/2006, 157, caput, e 564, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que as provas trazidas aos autos teriam sido colhidas por meios ilícitos e por ações arbitrárias dos policiais que atuaram no flagrante; b) artigo 155, caput, do CPP, ao argumento de que a sua conduta não se amoldaria ao crime de tráfico de drogas, devendo ter sido reconhecida a fragilidade das provas utilizadas para sua condenação; c) artigos 383 do CPP, e 180, caput, do CP, asseverando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de receptação; e) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deve ser afastada a aplicação da causa especial de aumento de pena e, em consequência, ser reduzida a reprimenda; e f) artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena, tendo em vista que possui bons antecedentes, e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Expõe que deveria ter sido aplicado o regime inicial de cumprimento de pena mais brando, com a diminuição da pena de multa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma que o acórdão recorrido teria vulnerado os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LVI, porque as provas colhidas por meios ilícitos deveriam ter sido declaradas nulas, já que produzidas em situação de flagrante e sem autorização judicial; b) artigo 5o, incisos LV e LVII, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, em face da fragilidade das provas acostadas aos autos, devendo ser afastada a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas; c) artigo 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigo 5o, inciso XLVI, uma vez que pretende o afastamento da aplicação da causa especial de aumento de pena, com a consequente redução da reprimenda, bem como a fixação de regime mais brando para o seu cumprimento, sob pena de infringência ao princípio da individualização da pena. Requer a revogação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos autorizativos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, caput, e § 4o, 40, inciso III, 53, inciso II, todos da Lei 11.343/2006, 155, caput, 157, caput, 383, 564, todos do CPP, 180, caput, do CP. Isso porque para a análise das teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVI, LVII e XLVI, da CF, uma vez que o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI DJe 14/5/2020). E, ainda que se fosse possível transpor tais óbices, o apelo não deveria subir, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum hostilizado seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027